Tribunal: TJDFT
Processo: 0736491-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736491-61.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO BORGES DOS SANTOS IMPETRANTE: GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA em favor de ALESSANDRO BORGES DOS SANTOS, preso preventivamente desde 28/3/2021, haja vista a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. No presente writ, alega a impetrante: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, o qual está custodiado há 233 dias; ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva e excepcionalidade da medida; iii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; iv) o paciente possui endereço fixo, trabalho, família e filhos menores que dele dependem, material e afetivamente. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a concessão da ordem. Pois bem. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente. É conferir o que decidiu a autoridade judicial do NAC: “A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, consoante relatos do APF. Com efeito o crime que determinou o flagrante foi um roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. A vítima, no APF, relatou que enquanto dirigia seu veículo, foi abordado pelos autuados e mais um indivíduo que logo que embarcaram no veículo renderam-lhe e anunciaram o assalto. Além de ter sido subjugado a vítima relatou que os autuados e terceiro não identificado fizeram questão de dizer que estavam roubando o veículo para utilizá-lo em um homicídio, o que, no modo de ver deste signatário, demonstra toda a periculosidade de ambos. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado ALESSANDRO é reincidente específico em crime de roubo e a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. ALESSANDRO ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico e receptação, sendo que em ambos os casos, foi apresentado ao Núcleo de Audiências de Custódia e, inobstante às cautelares fixadas, voltou a delinquir. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, ALESSANDRO ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos a inúmeros crimes de roubo. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. O autuado JOÃO VITOR é tecnicamente primário porém possui antecedentes penais absolutamente desfavoráveis. Já ostenta condenação por crime de roubo em grau de recurso; em 17/02/2021 foi preso em flagrante e inobstante a liberdade com cautelares, voltou a delinquir; e, enquanto adolescente praticou atos infracionais análogos aos crimes de roubo e tráfico. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. O paciente foi denunciado por incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por ter roubado um veículo, mediante grave ameaça exercida pela simulação de porte de arma de fogo e em concurso de pessoas. A vítima foi abordada quando parou em um cruzamento, oportunidade em que JOÃO VITOR entrou pela porta do passageiro e ALESSANDRO, paciente, entrou pela porta traseira simulando estar armado. Logo depois, os denunciados abandonaram a vítima e o denunciado JOÃO VÍTOR assumiu a direção do automóvel. Ademais, o paciente “ALESSANDRO é reincidente específico em crime de roubo e a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. ALESSANDRO ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico e receptação, sendo que em ambos os casos, foi apresentado ao Núcleo de Audiências de Custódia e, inobstante às cautelares fixadas, voltou a delinquir”. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Da análilse da Ação Penal n. 0701547-09.2021.8.07.0008, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 29/3/2021. A denúncia foi oferecida em 14/4/2021 e recebida em 19/4/2021. A defesa de ALESSANDRO apresentou resposta à acusação em 4/5/2021 e a de JOÃO VITOR, em 5/5/2021. Em 30/9/2021, foi realizada audiência, na qual foram ouvidas testemunhas. Foi designado o dia 09/12/2021, para audiência de instrução e julgamento, em continuação. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador